Tribunal: TJBA
Processo: 8070023-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070023-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UILSON SANTANA ARAUJO e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara do Juri de Ilhéus Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121-A, §1º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ACUSATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. ASSEVERAÇÃO QUE IMPÕE UMA ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AFIRMAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL PENA E REGIME CUMPRIMENTO QUE SERIA INVIÁVEL EM SEDE DE REMÉDIO HEROICO E SEM EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RESPECTIVA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE, APÓS POTENCIAL PRÁTICA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO CONTRA EX-COMPANHEIRA – APARENTE DESFERIMENTO DE SUCESSOS GOLPES NA CABEÇA DA VÍTIMA COM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO CONTUNDENTE (PEDRA). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA HÁ CERCA DE CINCO MESES, APENAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO PRATICAMENTE FINALIZADA. COLHEITA DE PROVAS ORAIS JÁ ENCERRADA. PROCESSO NO AGUARDO DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PARA QUE SEJA PROFERIDA SENTENÇA NOS MOLDES DOS ARTS. 413, 414 OU 415, CPP. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR E EM CONSONÂNCIA COM OS PRISMAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. NÃO RECOMENDÁVEL POR ORA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – 53 ANOS E AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES – INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO, DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E DOS RISCOS QUE A LIBERDADE DO AGENTE PODEM EVENTUALMENTE CAUSAR À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo MM. Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução penal, manteve a prisão preventiva de paciente que responde pela prática do crime disposto no art. 121-A, §1º, inciso II, c/c art. 14, II do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de análise da alegação de excesso acusatório e tipificação penal em sede de habeas corpus; (ii) analisar a possibilidade de conhecimento da alegação indireta de afronta aos Princípios da Homogeneidade e Proporcionalidade em sede de habeas corpus; (iii) avaliar a subsistência dos fundamentos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iv) apurar a existência de excesso de prazo na formação da culpa; e (v) definir se predicativos pessoais invocados pela defesa são suficientes para permitir a substituição da medida extrema pela liberdade provisória mediante aplicação de cautelares alternativas do art. 319, CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da preliminar de ocorrência de excesso acusatório por parte do Parquet local porque sua análise demandaria uma análise pormenorizada do contexto fático-probatório, a qual seria incompatível com a via estreita do habeas corpus; a aferição da tipificação correta pressupõe análise verticalizada dos elementos de prova, circunstância que, por sua natureza, excede o âmbito de cognição sumária próprio do remédio constitucional em tela. 4. Também não se conhece da alegação indireta de ofensa aos Princípios da Homogeneidade e Proporcionalidade trazida na exordial, uma vez que não seria possível prever a eventual reprimenda ou regime inicial de cumprimento de pena a ser aplicado ao paciente sem que haja a prolação de sentença condenatória correspondente. Tal requerimento é, portanto, inviável de ser examinado em sede de habeas corpus. 5. A medida extrema foi decretada e, posteriormente, mantida, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública e a instrução diante da prova da existência dos crimes, dos indícios suficientes de autoria e do fato de que a infração supostamente praticada pelo paciente se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. 6. O decreto constritivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do paciente que teria, no dia dos fatos, atingido a vítima diversas versas na região da cabeça com instrumento de ação contundente. 7. Observa-se que ação penal originária foi deflagrada, apenas, em 24 de julho de 2025 com o oferecimento da denúncia e a peça acusatória foi recebida em 25/07/2025, ou seja, há cerca de cinco meses. Ainda assim, dentro deste lapso temporal exíguo, foi devidamente realizada e finalizada a fase instrutória referente a primeira etapa do procedimento bifásico, estando a tramitação processual em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa maneira, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, máxime quando se considera que a primeira etapa da instrução do Júri já encerrou a colheita de provas e aguarda o pronunciamento do magistrado singular nos termos dos arts. 413, 414 ou 415, CPP 8. Por ora, os predicativos favoráveis invocados pela defesa para justificar a concessão de liberdade ao paciente – sem antecedentes e com 53 (cinquenta e três anos de idade) –, não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema in casu, mormente quando se considera que o ilícito a que figura como réu é grave (tentativa de feminicídio) e, em tese, foi aparentemente cometido com uso brutal de força física, além de haver relatos na ação principal de que a ofendida, além das lesões, ficou bastante abalada emocionalmente com as ações. Dessa maneira, tem-se que a concessão da liberdade com imposição das cautelares dispostas no art. 319 seria insuficiente para acautelar a ordem pública ou resguardar a integridade física e psicológica da vítima in casu. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP: art.14, 121-A, §1º; CPP: art. 302, IV, art. 310, II, art. 312, art. 313, I, art. 319, art. 413, art. 414, art. 415. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; AREsp n. 2.747.563/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; RHC n. 194.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024. TJ-BA: Habeas Corpus: 80393991120258050000, Relator: Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 06/08/2025; Habeas Corpus: 8069721-48.2024.8.05.0000, Relatora: Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Julgamento: 13/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8070023-43.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Uilson Santana Araújo e, como autoridade coatora, o MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer parcialmente do habeas corpus em apreço e, quanto à extensão conhecida, denegar a ordem vindicada.